Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-55.2019.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001242-55.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSIAS DE CARVALHO - CPF: 404.786.961-91 (APELANTE), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), ERIKA ANNELYCE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 011.418.911-07 (ADVOGADO), ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA - CPF: 582.149.761-20 (APELANTE), LAERCIO CARLOS PERONDI - CPF: 551.138.931-53 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MAURA ALVES FERREIRA PERONDI - CPF: 973.375.601-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001242-55.2019.8.11.0025.

APELANTES:
JOSIAS DE CARVALHO E ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA.

APELADOS:
LAERCIO CARLOS PERONDI E MAURA ALVES FERREIRA PERONDI.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
–
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL REJEITADAS
–
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – TERRAS DEVOLUTAS ATÉ 2013 – NULIDADE DO TÍTULO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE – BENFEITORIAS REALIZADAS – BOA FÉ DA POSSE RECONHECIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Verifica-se que o

Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

Não se encontram preenchidos os requisitos para a alegação de defesa de exceção de usucapião, uma vez que até o ano de 2013 a terra objeto dos autos era devoluta e conforme Jurisprudência consolidada do STJ a usucapião de terras devolutas não encontra respaldo legal.

O fato de haver um pedido anterior de registro da área objeto dos autos, não é circunstância capaz de demonstrar a ilegalidade ou nulidade do título apresentado pelos autores, assim, devem os requeridos discutir tal fato por meios próprios.

Demonstrada a boa-fé dos requeridos na posse do imóvel, inclusive por meio de sentença transitada em julgado, é dever dos autores realizar o pagamento das benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1219 do CC, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001242-55.2019.8.11.0025.

APELANTES:
JOSIAS DE CARVALHO E ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA.

APELADOS:
LAERCIO CARLOS PERONDI E MAURA ALVES FERREIRA PERONDI.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIAS DE CARVALHO E ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína que, nos autos da Ação Reivindicatória de no 1001242-55.2019.8.11.0025, julgou procedente os pedidos iniciais para imitir na posse os requerentes, e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, Inciso I do CPC, além da condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Outrossim, julgou improcedente os pedidos reconvencionais, com a condenação do reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da reconvenção.

Em suas razões de Id. 234078808, os apelantes sustentam preliminarmente a nulidade da sentença, ante ao cerceamento de defesa e a ausência de fundamentação.

No mérito, alegam que exercem a posse mansa e pacífica desde 1994, bem como exercem a posse direta desde 2009.

Sustentam a exceção da usucapião, nos termos da súmula 237 do STF, assim, resta configurada a prescrição extintiva da pretensão reivindicatória.

Sucessivamente, discorre quanto à necessidade dos requerentes em realizar o pagamento de indenização relativas às benfeitorias do imóvel, com a retenção até o pagamento total.

Discorre, ainda, quanto à declaração da nulidade da outorga do título definitivo outorgado por meio de fraude.

Requer, assim, o acolhimento das preliminares de nulidade da sentença, ante ao cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Sucessivamente, requer a condenação dos apelados em ressarcir as benfeitorias realizadas, com a retenção do imóvel até o pagamento integral, além da declaração da nulidade da outorga do título definitivo.

Contrarrazões no Id. 234078814, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação Legal.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal.

Pois bem.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento, inclusive,
acolhendo os embargos de declaração opostos para sanear os pontos omissos.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Preliminar - Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, com a necessidade de produção de provas testemunhais e documentais para comprovar a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel há mais de 27 anos, bem como as benfeitorias realizadas de boa-fé.

Pois bem.

Verifica-se que o

Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Portanto, a fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.

No presente caso, verifica-se que há ausência de necessidade de outras provas, uma vez que a matéria aqui tratada é referente ao reconhecimento da propriedade pelos apelados, bem como a existência ou não de posse mansa e pacífica para a indenização das benfeitorias realizadas pelos apelantes.

Quanto ao reconhecimento da propriedade pelos apelados, verifica-se somente a necessidade de produção de prova documental e no que concerne a posse dos apelantes os documentos juntados nos autos, inclusive a cópia do processo de reintegração de posse são provas suficientes para o deslinde da causa.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIAS DE CARVALHO E ROSANGELA DE CARVALHO FIGUEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Juína que, nos autos da Ação Reivindicatória de no 1001242-55.2019.8.11.0025, julgou procedente os pedidos iniciais para imitir na posse os requerentes, e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, Inciso I do CPC, além da condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Outrossim, julgou improcedente os pedidos reconvencionais, com a condenação do reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da reconvenção.

Os apelantes

alegam que exercem a posse mansa e pacífica desde 1994, bem como exercem a posse direta desde 2009.

Sustentam a exceção da usucapião, nos termos da súmula 237 do STF, assim, resta configurada a prescrição extintiva da pretensão reivindicatória.

Sucessivamente, discorre quanto à necessidade dos requerentes em realizar o pagamento de indenização relativa às benfeitorias do imóvel, com a retenção até o pagamento total.

Discorre, ainda, quanto à declaração da nulidade da outorga do título definitivo outorgado por meio de fraude.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo
1228
do
Código Civil
, segundo o qual “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Assim,

a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

É fato incontroverso nos autos que os autores são os proprietários do imóvel objeto dos autos, nos termos do documento de Id. 234078724. Para melhor ilustrar:

Ocorre que os requeridos alegam em defesa a exceção da usucapião, nos termos da súmula 237 do STF.

Assim, se mostra necessário a análise dos requisitos da usucapião.

O artigo 1238 do Código Civil dispõe que:
"aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis".

Da análise detida dos autos, especialmente referente ao tempo, verifica-se que não se encontram preenchidos os requisitos.

Isso porque até o ano de 2013 a terra objeto dos autos era devoluta e conforme Jurisprudência consolidada do STJ a usucapião de terras devolutas não encontra respaldo legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TERRAS DEVOLUTAS. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem asseverou (fl. 909, e-STJ): "O usucapiente busca haver para si a propriedade da área usucapienda descrita na inicial, alegando posse mansa e pacífica há mais de cinquenta anos, tendo realizado benfeitorias, bem como, a seu cargo, de longa data, o pagamento de tributos. Referido imóvel se encontra localizado no 2o Perímetro de São Sebastião e, portanto, em área inserida em terras devolutas, que foram discriminadas e demarcadas na ação discriminatória 0000001.13.1939.8.26.0587, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de São Sebastião. Em suma, o juízo, em sentença de setenta laudas, julgou improcedente a ação, ao argumento de que a área usucapienda é pública (terra devoluta), insuscetível de ser usucapida". 2. O usucapião de terras devolutas não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: REsp 1.339.270/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/4/2018; REsp 1.717.124/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/12/2018. 3. Agravo Interno não provido. ”(STJ - AgInt no REsp: 1839083 SP 2019/0281077-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020).

Assim, a contagem inicial do prazo para usucapir iniciou somente em 2013 e a presente ação fora ajuizada em 2019, portanto, não se encontra preenchido o requisito de tempo necessário para usucapir, sendo necessária a rejeição da tese de defesa dos apelantes.

Outrossim, os apelantes sustentam que o título apresentado pelos autores deve ser declarado nulo, uma vez que este realizou o registro da propriedade pelo Intermat em 2010, ou seja, em data anterior ao registro em nome dos autores (2014).

Ocorre que este fato não é capaz de demonstrar a ilegalidade ou nulidade do título apresentado pelos autores, assim, deve os requeridos discutir tal fato por meios próprios.

Por fim, no que concerne ao pleito sucessivo de indenização pelas benfeitorias, o artigo 1219 do Código Civil dispõe que:

“
Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

In casu
, verifica-se que os apelantes são possuidores de boa-fé, tal fato inclusive reconhecido nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 000564-96.2015.8.11.0025, ação esta transitada em julgado. Vejamos:

Assim, existindo
benfeitorias no imóvel que incrementam o valor e o uso do terreno, deve ser reconhecido o direito dos requeridos de serem reparados pela construção das edificações, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, afinal, obstar o exercício do direito de ressarcimento contribuiria para o enriquecimento sem causa da parte demandante, que irá retomar o imóvel com melhorias e construções, o que também encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio
(art.
844
e seguintes do
Código Civil
).

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL - POSSUIDOR DE BOA-FÉ - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - Conforme dispõe o Código Civil, é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa - O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (Art. 1.201 e 1.219 do CC).” (TJ-MG - AC: 10672082960606002 Sete Lagoas, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/02/2023).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer o dever de indenização pelas benfeitorias realizadas, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025